Tribunal: TJDFT
Processo: 0712031-51.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712031-51.2019.8.07.0009 RECORRENTE: JONATHAN EDUARDO SANTANA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PORTE ILEGAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP DO RECONHECIMENTO JUDICIAL. CONCURSO FORMAL. AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, disparo de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, lesão corporal culposa e homicídio culposo no trânsito. II – Questões em discussão 2. Avaliar (i) a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria; (ii) o cumprimento das formalidades no procedimento reconhecimento. III – Razões de decidir 3. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como na hipótese dos autos. 4. A versão de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 5. Havendo outras provas robustas da autoria delitiva, como no caso em que o réu é perseguido e preso pela autoridade policial logo após o cometimento do crime, sem ter sido perdido de vista, eventual inobservância do rito previsto no art. 226 do CPP ou inexistência de reconhecimento judicial não têm o condão de afastar a condenação. 6. O emprego de violência ou grave ameaça contra uma única vítima, mesmo havendo a subtração de bens de outrem, não configura concurso de crimes, mormente quando terceiros sequem se encontravam presentes por ocasião dos fatos. IV – Dispositivo 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, que as provas carreadas para os autos são insuficientes para a edição do decreto condenatório. Pugna, assim, pela sua absolvição ante a fragilidade do acervo probatório, invocando o princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque a conclusão do órgão julgador veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: Nota-se que os relatos da vítima e das testemunhas são homogêneos em sua essência e sem qualquer contradição apta a reduzir a sua força probatória. Trata-se de declarações firmes e coerentes, capazes de sustentar o édito condenatório, portanto, ostentam nos crimes patrimoniais, relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como na hipótese dos autos (...) Além disso, a versão dos policiais que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possui crédito e confiabilidade suficientes para corroborar a formação do convencimento do julgador, principalmente no caso dos autos, por estar em harmonia com as demais provas, não tendo sido apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais depoimentos (...) Destaca-se, ainda, que o réu foi preso em flagrante na condução do veículo roubado horas antes, na posse de arma de fogo, após empreender fuga de viatura policial, ocasião em que realizou disparo com o artefato e atropelou duas pessoas (ID 72849299). Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÕES CONFIRMADAS PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA A RESPEITO DO TEMA. QUALIFICADORA. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. SÚMULA 83/STJ. 1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo parquet ao acusado, a corroborar, assim, a conclusão aposta na motivação do decreto condenatório, pelo delito de roubo duplamente majorado. 2. Rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela absolvição do recorrente, por ausência de prova de autoria, como requer a defesa, importaria o revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal apontando o seu emprego (AgRg no HC n. 856.894/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023). (...) 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.786.879/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029